Tribunal: TJDFT
Processo: 0736361-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736361-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Reporto-me ao relatório já consignado no primevo despacho prolatado nestes autos, porquanto suficiente para elucidar a matéria em debate, in verbis: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (proc. n. 0756637-80.2018.8.07.0016,), que inadmitiu a exceção de pré-executividade da parte recorrente. Narra, em breve síntese, que as Certidões da Dívida ativa (CDA’s) apresentadas prelo Distrito Federal são nulas, porquanto não congregam com o entendimento alcançado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do ARE n. 1216078/2019, no sentido de que: “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. Alega, assim, que o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicáveis na espécie atingem percentual superior a SELIC, sendo tais CDA’ s, portanto, imprestáveis para instrumentalizar a ação executiva na origem. Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que, se mantido o curso do processo executório na instância primeva, haverá risco de dano de difícil reparação, ante a possibilidade de constrição patrimonial naquela sede. No mérito, postula a declaração de nulidade das CDA’s em apreço. (...) (ID 50829175, p. 1/ 2). Instado a apresentar o comprovante de pagamento do preparo, a parte agravante coligiu o documento de ID 51133913, que supre a determinação deste magistrado (ID 50829175, p. 1/ 2), autorizando, por conseguinte, a análise do pedido prefacial formulado. É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I c/c art. 995, § único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), que, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Compulsando os autos de origem, observo que a correção monetária e os juros de mora que constituem as CDA ́s em lume – relacionados a débitos de IPTU – foram calculados com fundamento na Lei n. 435/01 vigente à época, a denotar subserviência do credor, ora agravado, à norma que imperava sobre os débitos em comento, ao menos neste exame perfunctório. Para além disso, anoto que a exceção de pré-executividade tem cognição restrita (art. 803, CPC), razão por que a aferição dos parâmetros de atualização monetária aplicados ao crédito tributário em debate exige a realização de cálculos em sede de dilação probatória, sendo, por conseguinte, as meras assertivas do agravante insuficientes para comprovar, de plano, a adoção de critério que afronte o entendimento alcançado no ARE 1216078/SP (Tema n. 1.062/STF). A propósito, esta Corte possui firme jurisprudência acerca da necessidade de demonstração de eventual incorreção dos parâmetros eleitos pela Fazenda Pública em execução fiscal pelo manejo dos embargos à execução, a arrefecer a estreita via da exceção de pré-executividade como instrumento processual adequado para debater a ausência de aplicação da taxa SELIC (metodologia de cálculo) e/ou eventual excesso dali decorrente, ante a necessidade de dilação probatória (Enunciado de Súmula n. 393/STJ). Confira: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI COMPLEMENTAR No 943/2018. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exceção de pré-executividade, de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição (art. 803, parágrafo único, CPC), indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção, matéria esta que não exige dilação probatória, tratando-se de vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva e ativa, exceções em sentido estrito, ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública). 2 - Destarte, é certo que a exceção de pré-executividade permite tão somente a veiculação de matérias de ordem pública ou outras que possam ser comprovadas de plano, não comportando, ante o caráter estreito da via, maior dilação probatória. 3 - No caso dos autos, verifica-se que o Executado/Agravante não colacionou nenhuma planilha de débito de acordo com a tese defendida, tampouco apontou qual seria o suposto excesso de execução, limitando-se a afirmar genericamente a necessidade de refazimento dos cálculos do débito exequendo. 4 - Forçoso concluir que o arcabouço fático-probatório dos autos não é claro o suficiente para demonstrar, de plano, o suposto excesso de execução, sendo certo, ainda, que tal análise demanda dilação probatória, para fins de eventual correção do cálculo do débito exequendo, o que se afigura, portanto, incompatível com o rito da exceção de pré-executividade. 5 - Ante a presunção de liquidez e certeza da CDA, alegações genéricas de excesso de execução, desacompanhadas de memória de cálculos formulada de acordo com a tese defendida pelo Executado, não têm o condão de, por si só, desconstituir o título executivo, tampouco são hábeis a demonstrar, de plano, o alegado excesso de execução. 6 - Não se afigura possível imputar o ônus de provar a certeza e liquidez da dívida ao Ente Distrital, sendo certo que também não cabe ao Exequente/Agravado simplesmente refazer todos os cálculos ante mera alegação do Executado/Agravante extremamente genérica no sentido de que o valor exequendo estaria errado, desprovida, além disso, de qualquer lastro probatório apto a corroborá-la. Agravo de Instrumento desprovido. (...) Nesse mesmo sentido, dispõe a Súmula no 393 do col. Superior Tribunal de Justiça que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Pois bem. Estabelecidas tais premissas, verifica-se que o Executado, ora Agravante, nos autos do Feito originário, apresentou simples petição (Doc. Num. 52480881 do Feito originário), no bojo da qual alegou, de forma genérica, que os cálculos do valor exequendo deveriam ser refeitos por suposta violação ao entendimento exarado pelo col. Supremo Tribunal Federal no bojo do ARE 1.216.078/SP. Destarte, segundo defende o ora Agravante na referida petição, “a mudança na metodologia de cálculo acarreta significativa diferença no valor do débito, ante a observância obrigatória dos limites impostos pelo julgamento, com repercussão geral, do ARE 1216078” (Doc. Num. 52480881 – Pág. 6 do Feito originário). Ressalte-se, ainda, que o Executado/Agravante não colacionou aos autos nenhuma planilha de débito de acordo com a tese defendida, tampouco apontou qual seria o suposto excesso de execução, limitando-se a afirmar genericamente, conforme já dito, a necessidade de refazimento dos cálculos do débito exequendo apresentado pelo Distrito Federal (...) Destarte, o Agravante limitou-se a requerer o refazimento dos cálculos do valor exequendo, mas não se desincumbiu do seu ônus de juntar aos autos, ao menos, uma planilha de cálculo que corroborasse suas alegações, de forma a demonstrar, tal como defende, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a suposta cobrança de valores em excesso pelo Ente Distrital. Nesse descortino, ante a presunção de liquidez e certeza da CDA, alegações genéricas de excesso de execução, desacompanhadas de memória de cálculos formulada de acordo com a tese defendida pelo Executado, não têm o condão de, por si só, desconstituir o título executivo, tampouco são hábeis a demonstrar, de plano, o alegado excesso de execução. Ademais, a título de mero reforço, em sede de Embargos à Execução, caso o Executado alegue excesso de execução, cumpre a ele declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos exatos termos do art. 917, § 3o do CPC, sob pena de rejeição liminar dos Embargos à Execução. (Acórdão 1315292, 07445888420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA COM ÍNDICE INCONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PASSÍVEL DE SER DIRIMIDA SOMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. De acordo com a Súmula no 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. Considerando a presunção de certeza e liquidez de que gozam os débitos tributários inscritos em dívida ativa, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3o da Lei de Execução Fiscal, a exceção de pré-executividade deve trazer prova inequívoca de que a Fazenda Pública se utilizou de índice inconstitucional de correção monetária, como também a existência de excesso de execução, o que demanda dilação probatória. 3. Nada obstante a tese de aplicação de taxa de correção monetária inconstitucional constitua questão de ordem pública, mostra-se incabível a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, quando observada a necessidade de dilação probatória para fins de aferição da correção aplicada pela Fazenda Pública. 4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1694214, 07020958720228079000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO DE ENCARGOS DE MORA. PRETENSÃO QUE NÃO INDICA O VALOR DEVIDO E EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO D A VIA ELEITA. MATÉRIA A SER SUSTENTADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO OU AÇÃO DECLARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DISSOCIADA DAS ATUALIZAÇÕES DA DÍVIDA ATÉ ENTÃO COLACIONADAS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPERTINÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É permitida a exceção de pré-executividade em qualquer execução, seja fundada em título executivo extrajudicial ou em sentença. Contudo, a exceção deve se fundar em fato que não reclame dilação probatória, isto é, fato evidente nos autos, invocado com base em prova documental pré-constituída. 2. Na hipótese, apesar de requerer a declaração de excesso de execução relativo à encargo de mora, o agravante sequer indica qual valor considera devido, requerendo que a correção do valor da dívida seja realizada pelo agravado, o que permitiria a instauração de fase instrutória para apuração do valor devido, admitida apenas em sede de embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 16 da Lei no 6.830/80, ou em ação declaratória de inexistência de débito, por força do disposto no art. 38 do mesmo diploma legal. 2.1. Ademais, não se verifica dos autos de origem, nem mesmo em tese, a cobrança de encargos moratórios indevidos, de modo a justificar a impugnação apresentada pela recorrente no curso da execução fiscal, sem apresentar o valor que entende devido e mediante alegação de excesso de execução que exige dilação probatória, denotando tratar-se de pretensão procrastinatória, dissociada do contido no processo de origem, que não comporta acolhimento por esta instância recursal. 3. Mostra-se inviável a pretendida suspensão da execução em razão de discussão de encargos de mora, sem que tenha havido o pagamento do principal ou a garantia do Juízo, por força do que dispõe os artigos 9o e 10 da Lei no 6.830/80. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1295431, 07217660420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O excesso de execução configura matéria própria de discussão em instrumento próprio, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. "A exceção de pré-executividade é admitida nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras" (REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 01.04.2009). 3. As questões cognoscíveis que dão ensejo ao manejo da simples exceção de pré-executividade são, em regra, de ordem formal. No entanto, a questão que o agravante busca discutir no caso versado nestes autos é essencialmente de natureza material e, assim, incompatível com o procedimento que veio a eleger para conduzir a postulação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1293996, 07246787120208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 2o DA LC/DF 435/2001. AIL 2016.00.2.031555-3. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA N. 1.062/STF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Exceção de Pré-executividade, instituto de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, consiste em defesa incidental apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a extinção da execução, matéria esta que não exige dilação probatória e constitui vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva e ativa, exceções em sentido estrito ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública). O referido incidente, que não estava positivado no CPC/73, encontra previsão atualmente no parágrafo único do artigo 803 do CPC/15. 2 - Assim, a Exceção de Pré-executividade tem cognição restrita, sendo cabível nas hipóteses em que a matéria pode ser conhecida de ofício pelo Juiz e as nulidades são evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de qualquer outro elemento de prova. Nesse sentido, dispõe a Súmula no 393 do col. Superior Tribunal de Justiça que "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". 3 - O Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, na Arguição Incidental de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 2o da Lei Complementar Distrital n. 435/2001 (na redação então vigente, anterior às alterações introduzidas pela LC/DF 943/2018), pronunciando a sua incompatibilidade com a Constituição Federal (art. 24, I) sempre que a atualização monetária prevista no dispositivo (INPC e juros moratórios de 1%) alcançar valor superior ao índice adotado pela União para a correção de débitos tributários federais da mesma natureza, correspondente, na atualidade, à Taxa SELIC. 4 - Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade formalizada na AIL n. 2016.00.2.031555-3 foram modulados em sede de Embargos de Declaração, passando a ter vigência somente a partir de 14/02/2017, o que implica, para o período antecedente, a manutenção da validade da atualização monetária do crédito fiscal nos termos do art. 2o da LC/DF 435/2001, mesmo que resulte valor superior ao que seria adotado pela União (Taxa SELIC). 5 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.062 da jurisprudência de repercussão geral, deliberou que "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins" (ARE 1216078/SP, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo, Relator(a): Ministro Presidente, Julgamento: 29/08/2019, Publicação: 26/09/2019, Órgão julgador: Tribunal Pleno). 6 - Salvo a discussão que se abre quanto à aplicabilidade da modulação de efeitos realizada na AIL 2016.00.2.031555-3 após a manifestação vinculante da Corte Constitucional sobre a matéria, é induvidoso que a compreensão esposada pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça é compatível com o posicionamento expresso pela Corte Constitucional no Tema n. 1.062. 7 - A aferição dos parâmetros de atualização monetária aplicados ao crédito tributário exige a realização de cálculos via perícia judicial, sendo as assertivas e os quadros comparativos e demonstrativos elaborados pela Devedora inábeis a comprovar, de plano, que o Distrito Federal tenha efetivamente aplicado ao débito fiscal correção monetária inconstitucional e, menos ainda, que esteja executando crédito tributário destituído de liquidez, certeza e exigibilidade. 8 - Os débitos tributários inscritos em dívida ativa, conforme artigos 204 do CTN e 3o da Lei de Execução Fiscal, gozam da presunção de certeza e liquidez e têm o efeito de prova pré-constituída, somente ilidível por prova inequívoca em sentido contrário, ônus que incumbe à parte Devedora. 9 - O arcabouço fático-probatório dos autos de origem não é apto a demonstrar, primo ictu oculi, a alegada utilização de critério inconstitucional de correção monetária e a ausência dos pressupostos do crédito tributário, ou mesmo a existência de excesso de execução, demandando, tais análises, dilação probatória, o que se afigura incompatível com o rito da Exceção de Pré-executividade. 10 - Segundo a jurisprudência assente deste TJDFT, a produção probatória em sentido reverso à pretensão da Fazenda Pública em Execução Fiscal deve ocorrer por meio de Embargos à Execução, não sendo a Exceção de Pré-executividade o instrumento processual adequado para tanto. 11 - A análise do mérito do Agravo de Instrumento prejudica o exame do Agravo Interno interposto contra a decisão em que indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1412379, 07398960820218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Nesse compasso, sem desvaler dos argumentos suscitados pelo agravante, fenece requisito indispensável à concessão da medida prefacial propugnada, qual seja, a probabilidade do direito, devendo ser mantido os termos do decisório fustigado, até ulterior determinação deste órgão fracionário. Ao exposto, indefiro a medida prefacial vindicada. Comunique-se ao Juízo embrionário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Advirto as partes acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do CPC. Publique-se. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos para julgamento. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator